Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725023-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE SOARES BERNARDES, M. G. C. R. A. ESPÓLIO DE: MAURO NEVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE SOARES BERNARDES, MIRIAN JUNNY CAVALLARI RAUZER EMBARGADO: ASSOCIACAO CONDOMINIAL MIX MARGARIDA ISAAC D E S P A C H O Expeça-se a certidão de objeto e pé requerida na petição de ID no 74812830. Após, voltem-me os autos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador